Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709386-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CRISTIANE FREIRE DIONIZIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A concessão da medida liminar depende da probabilidade de provimento do recurso, além do risco de grave dano. Apesar da parte agravante arrazoar pela necessidade de inversão do ônus da prova, é certo que a medida depende da verossimilhança das alegações do consumidor. No presente caso, a própria parte acostou Boletim de Ocorrência à inicial detalhando que instalou aplicativo de terceiro no seu aparelho, fato facilitador de realização da fraude. Necessário, então, o estabelecimento do Contraditório e Ampla Defesa, além de eventual dilação probatória. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos. Prossiga-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator